Tribunal: TJES
Processo: 5001803-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001803-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA SANTOS

COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001803-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52 E 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel de Souza Santos contra suposto constrangimento ilegal decorrente da demora na designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, após a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 07/02/2020, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado por duas vezes (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na custódia preventiva do paciente em razão da ausência de designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 52 do STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

O entendimento jurisprudencial do STJ também prevê, na Súmula 21, que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Embora tais enunciados possam ser relativizados em situações excepcionais, no caso concreto, não há evidências de desídia do Poder Judiciário na condução do feito, uma vez que o processo não permaneceu paralisado por longo período e todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade.

A custódia preventiva se mantém necessária e proporcional, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, cometidos com uso de arma de fogo no contexto de disputa entre facções criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

O encerramento da instrução criminal e a prolação da decisão de pronúncia afastam, como regra, a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos das Súmulas 52 e 21 do STJ.

A superação excepcional dessa regra exige prova de desídia do Poder Judiciário ou demora excessiva e injustificada na tramitação do feito, o que não se verifica no caso concreto.

A gravidade concreta dos crimes imputados e o contexto de envolvimento com facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 52 e 21; STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, HC Criminal n. 100210029789, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/07/2022; TJES, HC Criminal n. 100210055396, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001803-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL DE SOUZA SANTOS
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002259-24.2020.8.08.0048.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (2x), do Código Penal.

Consta da denúncia colacionada aos autos que, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 19h50min, na Avenida Brasil, no Bairro Novo Horizonte, o paciente GABRIEL DE SOUZA SANTOS desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Geovane Rodrigues Bispo e Osvaldo Alves Rosa Junior, dando início à execução dos crimes de homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do paciente, eis que a primeira vítima, embora atingida, foi prontamente socorrida no Hospital, sobrevivendo aos ferimentos, enquanto a segunda vítima saiu ilesa do evento criminoso.

Revelam os autos que o paciente possuía envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Novo Horizonte, integrando facção criminosa denominada “Cajazeiras”, a qual era rival da facção criminosa conhecida como “Rocinha”, ambas atuantes no mesmo bairro. Assim, por suspeitar que as vítimas eram integrantes da facção “Rocinha”, decidiu executá-las.

Consta da exordial acusatória que o paciente, ao perceber que o veículo das vítimas havia parado em uma faixa de pedestre, correu em direção a elas portando uma metralhadora de fabricação caseira e passou a efetuar disparos contra os alvos, vindo a atingir a vítima Geovane na face esquerda, porém não atingiu a vítima Osvaldo por certa inabilidade do paciente no manuseio da referida arma longa.

Por tais fatos o paciente foi denunciado, tendo a apontada autoridade coatora recebido a inicial acusatória e decretado a prisão preventiva do referido, sendo o mandado de prisão cumprido em
07.2.2020
, segundo informa a defesa na petição do
writ
.

Devidamente processado, foi proferida decisão de pronúncia na data de 15/8/2023, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após a decisão de pronúncia, os autos seguiram sem que até a data da impetração do
writ

tenha sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a defesa entende haver excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a Súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Diante de tais premissas e em análise ao andamento da ação penal, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)